Tribunal: STF
Processo: ARE 1310173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência e desacato - Recurso defensivo - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Condenação de rigor - Penas bem fundamentadas - Recurso defensivo improvido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva ficou bem demonstrada pelo boletim de ocorrência a fls. 04/07, termo circunstanciado a fls. 08/10, auto de exibição e apreensão a fls. 21, laudo de exame de corpo de delito a fls. 32/33, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
    A autoria delitiva, de igual modo, restou bem delineada.
    O acusado, em Juízo, negou a prática do delito descrito pela prefacial. Disse que os policiais chegaram ao local já batendo em todos, inclusive, na sua irmã grávida e seus pais. Esclareceu que não ofendeu ninguém.
    Tal negativa, no entanto, restou isolada no decorrer da instrução criminal.
    (...)
    Observa-se, portanto, estar devidamente comprovado os crimes descritos na denúncia e todas as suas circunstâncias. É certo que o réu resistiu à abordagem policial de forma violenta, agredindo um dos policiais e, ainda, proferiu diversas ofensas contra os policiais. Anoto que não é crível que os policiais, que foram acionados para atender ocorrência de ameaça e agressão contra vítima mulher e gravida, e lá chegando tenham agredido a referida vítima e seus genitores, pessoas idosas. 
    Portanto, verifica-se que a testemunha de defesa era parente do acusado, relatando não ter presenciando os delitos de desacato e resistência, sendo, à evidência, que tais depoimentos foram no sentido de amenizar as práticas delitivas perpetradas pelo acusado.
    Logo, não obstante a negativa do réu, ficaram bem demonstradas as práticas dos crimes de resistência e desacato, pois este se opôs com violência física à sua prisão, assim como a desacatou os policiais xingando-os.
    Não obstante as justificativas do acusado, os policiais estavam cumprindo diligências que foram solicitadas em decorrência de desinteligência envolvendo o acusado, no local descrito na denúncia, não havendo qualquer motivo que justifique sua conduta. Todas as testemunhas arroladas pela acusação foram uníssonas com relação aos xingamentos e a resistência quanto ao ato legal, mediante ameaça à vítima, inexistindo qualquer motivo para desmerecer suas declarações.
    Na espécie, o quadro probatório produzido revelase assaz elucidativo e convincente acerca da materialidade e autoria delitiva atribuída ao acusado, na medida em que inexiste indício de eventual interesse dos policiais em incriminarem falsamente o acusado, estabelecendo suficiente lastro de certeza, autorizando, tranqüilamente, o desate condenatório.
    Pelo conjunto probatório amealhado, não há como afastar a condenação imposta pela r. sentença de primeiro grau."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente